Tribunal: TJES
Processo: 5000952-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000952-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: GILMA CAMILO ESTELA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG S/A contra a Decisão ID 2113827, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra
, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por
GILMA CAMILO ESTELA,
que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, a fim de determinar que o Banco cesse imediatamente os descontos concernentes ao débito impugnado na folha de pagamento da requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Alega o agravante que as partes ora litigantes celebraram em 19/02/2015 contrato de cartão de crédito consignado n.º 3083906, com direito a saques e compras.

Aduz ter sido averbado no contracheque o valor de reserva de margem consignável, que seria o valor máximo descontado a título de pagamento mínimo das faturas, cabendo à agravada realizar o pagamento complementar, de modo a abater o restante da dívida, caso existente.

Afirma que tais informações constam expressamente do referido contrato, não havendo, pois, qualquer informação de suposto contrato de empréstimo consignado entre as partes, cujo valor sequer foi indicado na inicial.

Sustenta que, ao contrário do que alega a agravada, o cartão de crédito fornecido foi utilizado para saques, conforme faturas anexadas, tendo tais valores recebidos em conta corrente de titularidade da agravada sem qualquer contato ou mesmo intenção no sentido de se proceder à devolução do crédito.

Pleiteou, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e por fim, a reforma da decisão ou, subsidiariamente, o afastamento/revisão da multa aplicada.

Decisão ID 2134814 que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Contrarrazões em ID 2739813.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório,

cuida-se de recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG S/A contra a Decisão ID 2113827, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra
, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por
GILMA CAMILO ESTELA,
que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, a fim de determinar que o Banco cesse imediatamente os descontos concernentes ao débito impugnado na folha de pagamento da requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Alega o agravante que as partes ora litigantes celebraram em 19/02/2015 contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 3083906, por meio do qual foi concedido à ora agravada um cartão (plástico) com direito a saques e compras.

Aduz ter sido averbado no contracheque o valor de reserva de margem consignável, que seria o valor máximo descontado a título de pagamento mínimo das faturas, cabendo à agravada realizar o pagamento complementar, de modo a abater o restante da dívida, caso existente.

Afirma que tais informações constam expressamente do referido contrato, não havendo, pois, qualquer notícia de suposto contrato de empréstimo consignado entre as partes, cujo valor sequer foi indicado na inicial.

Sustenta que, ao contrário do que alega a agravada, o cartão de crédito fornecido foi utilizado para saques, conforme faturas anexadas, tendo tais valores sido recebidos em conta corrente de titularidade da agravada sem qualquer contato ou mesmo intenção no sentido de se proceder à devolução do crédito.

Pleiteou, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e por fim, a reforma da decisão ou, subsidiariamente, o afastamento/revisão da multa aplicada.

Decisão ID 2134814 que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Conforme salientado na decisão liminar proferida no presente agravo, a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

Não obstante, da análise da peça vestibular da ação originária é possível verificar que a autora afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo ludibriada a contratar um cartão de crédito que nunca foi enviado à sua residência e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida impagável.

Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

No caso em exame, o Banco agravante juntou o contrato devidamente assinado pela autora, no qual consta expressamente a designação “TERMO DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD e AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 2113828), o que, a princípio, enfraqueceria o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação, conforme consignei na decisão inicialmente proferida no presente agravo.

Todavia a autora/agravada afirma que jamais foi enviado para a sua residência o referido cartão e que o “saque” via cartão de crédito é realizado de forma automática para a sua conta corrente, como forma de empréstimo, antes mesmo do desbloqueio do tal cartão.

Ressalto, ainda, que após analisar atentamente os autos e as contrarrazões da ora agravada, identifiquei que Banco agravante não trouxe qualquer documento capaz de comprovar que a recorrida tenha utilizado ou sequer recebido o cartão de crédito, o que me faz rever meu posicionamento anterior e concluir que andou bem o Juízo
a quo
ao deferir o pedido de suspensão do débito dos valores no benefício previdenciário da requerente.

Isso porque, não obstante a existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada com o dito cartão ou mesmo novos saques feitos pela contratante a título de empréstimo.

Como se pode observar dos documentos colacionados pelo Banco recorrente, o chamado “Saque Complementar” que aparece tanto nos documentos de transferência (TED) para a conta da agravada, quanto nas faturas do cartão de crédito juntadas, se referem, em verdade, aos valores creditados em favor da agravada.

Tanto assim que não há, em nenhuma das faturas colacionadas pelo Banco recorrente, outros tipos de saque ou mesmo compras realizadas em estabelecimentos comerciais que comprovariam a alegada utilização do cartão de crédito.

Nestes termos, entendo que a instituição financeira, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual, viola fortemente o devedor de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que a agravada pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou.

Além disso, penso que tal postura diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o Banco agravante coloca o consumidor em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos.

Para corroborar, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONDICIONADO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO DA CONSUMIDORA, FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA VEDADA DE VENDA CASADA. DEVER DE LEALDADE. MANUTENÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA.

1) Verificada, em cognição sumária, falha no dever da instituição financeira de informar adequadamente a mutuária a respeito do sistema de pagamento do empréstimo consignado, que ela acreditava ser pago exclusivamente mediante desconto em folha, surpresando-a com a cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, correta a decisão que ordenou cautelarmente a imediata suspensão da cobrança.

2) Caracteriza-se como venda casa (inciso I do art. 39 do CDC) condicionar empréstimo consignado ao contrato de cartão de crédito.

3) Tal procedimento representa abuso do direito, uma vez que o dever de lealdade, o qual, como cediço, por força do princípio da boa-fé objetiva, deve pautar o comportamento dos contratantes.

4) Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0006924-74.2019.8.08.0030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/011/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. Requisitos. Probabilidade do direito e perigo da demora. Presença. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Proventos. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSÍVEL VENDA simulada. MULTA mensal imposta para o caso de descumprimento da decisão judicial. Valor. RAZOABILIDADE. ART. 537 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, em cognição sumária, constatou-se possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, em verdade, a parte autora/agravada pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, que seria pago em 48 (quarenta e oito) meses, mediante desconto em folha nos seus proventos. 2. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora (art. 300 do CPC). 3. A decisão agravada procedeu à inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira ré, ora agravante, o ônus de comprovar que sua conduta foi legal, isto é, que não houve defeito na prestação do serviço. 4. A multa mensal fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se revela desproporcional; ao contrário, caso se mostre ineficaz como instrumento de coerção ao cumprimento da obrigação imposta pela decisão, poderá o julgador alterar o seu valor, a fim de que cumpra a sua função (art. 537 do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019).

Nestes termos, deve-se considerar, ainda, que tendo o contrato de empréstimo sido firmado em 19/02/2015, não se mostra razoável a manutenção dos débitos no benefício previdenciário da agravada, mormente da forma em que estão ocorrendo.

Sobre a ilegalidade da multa, não assiste qualquer razão ao agravante, uma vez que as astreintes são instrumentos previstos no ordenamento jurídico para coagir o jurisdicionado ao cumprimento da determinação judicial.

Ademais,
inexistindo
notícia de cumprimento da diligência de suspensão pela instituição bancária, tampouco de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial pela parte, não vejo razões para reduzir o
quantum
diário arbitrado pelo magistrado
a quo
, sob pena de ineficácia do comando judicial, notadamente diante do gigantesco porte econômico do agravante, excepcionando-se, portanto, a regra do artigo 412, do CC/02.

Em relação à redução do valor da multa diária, também não merece prosperar, levando-se em consideração que o ora agravante é instituição financeira de grande porte.

Logo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a capacidade econômica das partes e o inescusável lapso temporal já decorrido para o cumprimento da obrigação de fazer, entendo por bem manter as astreintes na forma consignada na decisão recorrida, sem implicar em enriquecimento sem causa da agravada.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e, por via de consequência, revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido ao presente agravo.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONHECIMENTO POR PARTE DA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – VENDA CASADA – VEDAÇÃO -
RECURSO IMPROVIDO
.

1
.

A autora afirma que jamais foi enviado para a sua residência o referido cartão e que o “saque” via cartão de crédito é realizado de forma automática para a sua conta corrente, como forma de empréstimo, antes mesmo do desbloqueio do tal cartão.

2.
O
Banco agravante não trouxe qualquer documento capaz de comprovar que a recorrida tenha utilizado ou sequer recebido o cartão de crédito. Isso porque, não obstante a existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada com o dito cartão ou mesmo novos saques feitos pela contratante a título de empréstimo.

3.
Dos documentos colacionados pelo Banco recorrente, o chamado “Saque Complementar” que aparece tanto nos documentos de transferência (TED) para a conta da agravada, quanto nas faturas do cartão de crédito juntadas, se referem, em verdade, aos valores creditados em favor da agravada. Tanto assim que não há, em nenhuma das faturas colacionadas pelo Banco recorrente, outros tipos de saque ou mesmo compras realizadas em estabelecimentos comerciais que comprovariam a alegada utilização do cartão de crédito.

4.
A
instituição financeira, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual, viola fortemente o devedor de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que a agravada pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou.

5.
Tal postura adotada diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o Banco agravante coloca o consumidor em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos.

6.

Recurso improvido. Efeito suspensivo revogado.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.